Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-67.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-67.2020.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUZA - CPF: 045.961.151-84 (JUIZO RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUZA - CPF: 045.961.151-84 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DIA POSTERIOR À DATA DA CESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA (23/07/2019).
- COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA ILÍQUIDA -
-
SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária nº 1000547-67.2020.8.11.0025 ajuizada por TIAGO DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e condenou o requerido a
conceder ao autor benefício previdenciário de auxílio-acidente acidentário (B94), no valor no valor correspondente a cinquenta por cento do salário de benefício, nos termos da Lei nº 8.213/91, a partir do dia posterior à data da cessão do auxílio doença (23/07/2019).

A sentença traz ainda que
as prestações vencidas incidirá correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e juros de mora a partir da citação, a serem calculados nos moldes da decisão exarada pelo STF no julgamento RE 870947/Tema 810/Repercussão Geral.

Fixou os honorários advocatícios em 8% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça, verificada a ausência de interesse público ou social, absteve-se de emitir manifestação. (id. 147382155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a restabelecer o auxílio-doença ao autor
TIAGO DE SOUZA,
após ter sofrido acidente de trabalho em data de 22/07/2019 e conforme consta do laudo pericial (id. 144791731), possui sequelas de traumatismo na mão esquerda, com amputação parcial do 2º, 3º 4º e 5º dedos do referido membro, sendo as amputações ao nível da base falange média do segundo dedo, base falange distal do terceiro e quarto dedos, e 1/3 distal do quinto dedo.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em data de 13/07/2022 (id. 144791736). Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ex positis, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS – a conceder ao autor benefício previdenciário de auxílio-acidente acidentário (B94), no valor no valor correspondente a cinquenta por cento do salário de benefício, nos termos da Lei nº 8.213/91, a partir do dia posterior à data da cessão do auxílio doença (23/07/2019). Sobre as prestações vencidas incidirá correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e juros de mora a partir da citação, a serem calculados nos moldes da decisão exarada pelo STF no julgamento RE 870947/Tema 810/Repercussão Geral. Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome da segurado: TIAGO DE SOUZA Benefício Concedido: auxílio-acidente acidentário (B94) Renda Mensal Atual: 50% do salário de benefício Data do Início do Benefício (DIB): dia posterior à data da cessão do auxílio doença (23/07/2019). Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da incapacidade, não tem condições de exercer atividade laborativa. Sem custas ante a isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 8% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.
”

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a limitação funcional parcial e permanente dos membros acometidos, conforme transcrevo a seguir id. 144791731:

“ (...)Com base nos fatos expostos e analisados sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o autor possui sequelas de traumatismo na mão esquerda, com amputação parcial do 2º, 3º 4º e 5º dedos do referido membro, sendo as amputações ao nível da base falange média do segundo dedo, base falange distal do terceiro e quarto dedos, e 1/3 distal do quinto dedo.

As lesões resultaram em limitação funcional parcial e permanente dos membros acometidos, principalmente para o exercício de atividades que necessitem de destreza dos dedos, movimentos finos, movimentos repetitivos, pegar objetos irregulares e efetuar atividades que necessitem de esforço/pegar peso.”

Ademais, observa-se que o magistrado
a quo
, consignou ainda que
,
“ (...) há que se ressaltar que além do laudo pericial médico, as circunstâncias do caso concreto - como a faixa etária do requerente, o grau de escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado de trabalho - devem ser sopesadas para a aferição do impedimento laboral.”

Registrou ainda que
“ (...) No que diz respeito a possibilidade de cura e da existência de tratamento para a patologia do autor, aduziu a Sra. Perita que “Não há tratamento para o caso em tela” e que “já houve a reabilitação para o exercício de funções adaptáveis ao seu grau de deficiência/limitação ”.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício e não merece reparo a sentença.

Verifico ainda que o juízo singular no que tange aos juros e correção monetária, para observou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810), bem como na fixação dos honorários, uma vez que de acordo com o
disposto no art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023